Tribunal: TJMT
Processo: 1019823-62.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019823-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sobrestamento, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA - CPF: 419.717.361-04 (AGRAVANTE), LEODIL RODRIGUES BENEVIDES - CPF: 420.247.491-00 (AGRAVADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA – PROCESSO SENTENCIADO - PREJUDICIALIDADE EXTERNA – NÃO CABIMENTO – ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“Eventual ingresso de

Ação Anulatória, não altera o quadro da

Ação de Imissão na Posse, pois a titularidade do imóvel

pela parte Autora/Agravada encontra-se, inclusive, sedimentada, em face do registro imobiliário.

Caso reconhecida a anulabilidade da arrematação em outra ação, naquela poder-se-á resolver a falta da coisa em perdas e danos. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Ag 129590/2017 –Relª. Desª. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS).

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
ARESTIDES RAIMUNDO DA SILVA SANTANA
contra decisão proferida nos autos Ação de Imissão na Posse com Pedido de Tutela de Urgência nº 1005916-48.2019.8.11.0002 da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que concedeu a tutela de urgência para imitir o autor na posse do imóvel, determinando-se a expedição de mandado de imissão na posse provisória, determinando que a parte ré (ora agravante) desocupe o imóvel em discussão no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva.

Informa inicialmente que foi concedida Justiça Gratuita na 1ª Instância. Explica o agravante que o imóvel em questão se encontra em litígio junto a Justiça Federal, nos autos da Ação Anulatória

n. º 1000247-62.2020.4.01.3600, que tramita Junto à 8ª Vara Federal-MT.

Sobre o processo elucida que, embora sentenciado, está em fase recursal, podendo a anulatória vir a ser julgada procedente, portanto, haveria uma decisão diametralmente contrária à decisão ora agravada.

Pontua que a Anulatória foi proposta bem antes da possessória, caracterizando evidente conexão entre as mesmas e a prevenção da Justiça Federal; aliás, na Anulatória foi deferida liminar.

Continua: “Excelência Verifica-se que a presente lide possessória manejada pelo Agravado (arrematante) em face da parte Agravante, guarde SIMILITUDE DE OBJETO com a Ação Anulatória que tramita junto à 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso em razão deste terribilíssimo e eficaz fato, a presente ação reivindicatória deve ser SOBRESTADA até o julgamento final da Ação Anulatória, pela Justiça Federal/MT, QUE se encontra face Recursal (TRF1) para que se evite decisões conflitantes entre a Justiça Estadual e a Justiça Federal. Tal providência se justifica em razão do artigo 313, inciso IV, alínea “a” do CPC/2015,”. (id. 57999950).

Nestes termos, almeja o sobrestamento da ação até o julgamento final da Ação Anulatória, pela Justiça Federal, para que se evite decisões conflitantes, pois, há nítida prejudicialidade externa.

Ainda, defende que, diante da Pandemia, há emergencial cautela da saúde pública, na qual a recomendação preventiva é o recolhimento domiciliar.

Em sede de liminar, requereu a concessão do efeito suspensivo. No mérito, almeja seja determinado o sobrestamento/suspensão do processo possessório originário, até julgamento definitivo, da ação proposta em desfavor da Caixa Econômica Federal e do agravado, que tramite perante a 3ª Vara Federal (autos nº 6843-55.2015.4.01.3600).

Em face da pandemia, foi deferido efeito suspensivo (id. 58107507).

Nas contrarrazões (id. 62037974) em síntese, explica que o agravante pretende, na Justiça Federal, transferência de financiamento de contrato de gaveta, pois, é terceiro comprovador de imóvel financiado mediante contrato de gaveta, não tendo legitimidade para pleitear contra a CEF.

Também, que não se discute posse mas somente transferência de titularidade do financiamento, sem contar que o processo da Justiça Federal, já foi sentenciado, com julgamento desfavorável ao agravante, aguardando apenas o julgamento da apelação. No que tange a Pandemia, alega que as restrições, já foram relaxadas em virtude da diminuição da doença.

A respeito da legitimidade ainda, acrescenta que “está consolidado o entendimento de que o cessionário só tem legitimidade ativa quando o contrato originário possui a cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais

(FCVS) e o contrato de cessão foi firmado até 25/10/1996. São condições cumulativas. No caso dos autos, o contrato não possui a cobertura do FCVS, o que de pronto afasta a legitimidade do agravante para pleitear direitos que seria do mutuário.”.

Ao final requer a fixação de honorários e aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos Ação de Imissão na Posse com Pedido de Tutela de Urgência nº 1005916-48.2019.8.11.0002 da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que concedeu a tutela de urgência para imitir o autor na posse do imóvel, determinando-se a expedição de mandado de imissão na posse provisória, determinando que a parte ré (ora agravante) desocupe o imóvel em discussão no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação coercitiva.

A decisão agravada é a seguinte:

“Passo a análise da liminar.

A ação de imissão de posse é apropriada para aqueles que detêm o título do domínio, mas não exercem a posse, apresentando como requisitos, portanto, além da prova do domínio, a delimitação do bem e a posse injusta de um terceiro.

O êxito da ação de imissão de posse depende da existência de título de domínio sobre a coisa em litígio e a comprovação de posse injusta daqueles que a detêm.

A lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os possua, nos termos do art. 1.228 do CC.

Comprovada a prévia aquisição do imóvel em litígio, bem como o devido registro no Cartório de Registro de Imóveis pelo adquirente, restou configurada a legitimidade deste para ingressar com ação de imissão de posse.

A imissão do proprietário na posse do imóvel em poder de terceiro possuidor injusto, para evitar danos de incerta reparação, deve ocorrer mediante a concessão da tutela de urgência, se comprovados seus requisitos na inicial advindos da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) ante inequívoca prova do domínio, e o perigo de dano ou de resultado útil do processo (fundado receio de dano) (art. 300 do CPC).

No caso é certo que o autor detém o domínio do imóvel, consoante atesta a cópia da Matricula do Imóvel n. 43.908 do 1º Serviço Notarial e de Registro desta Comarca de Várzea Grande/MT (id. 21121262 – Pág. 1-7), evidenciando a probabilidade do direito.

Por sua vez, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é evidente no fato de o requerente ter privado o usufruto do bem por ele adquirido legalmente.

De outro norte, registro que inexiste conexão entre a presente ação e a ação anulatória proposta pela requerida contra a Caixa Econômica Federal, tampouco qualquer prejudicialidade e este é o entendimento da jurisprudência pátria:

(...)

Ademais, frisa-se que a ação anulatória n. 6843-55.2015.4.01.3600 foi devidamente sentenciada (id. 21946091 – Pág. 1-4), logo inexiste conexão entre ações quando uma delas foi julgada, conforme Súmula n. 235 do STJ: “A

conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”.

Diante disso, com fulcro no artigo 300 do CPC, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para imitir o autor na posse do imóvel registrado na matrícula de n. 43.908 do 1º Serviço Notarial e de Registro desta Comarca de Várzea Grande/MT, devendo ser expedido o competente mandado de imissão na posse provisória, a ser cumprido por oficial de justiça.”.

A decisão se mantem.

Isso porque não há falar em conexão, pois, o processo já foi sentenciado, nos termos da súmula 235 do STJ.

Também, quanto à prejudicialidade externa, sem razão a parte, pois, o trâmite de Ação na Justiça Federal proposta pela agravante, em nada interfere na presente ação em curso pela Justiça Comum Estadual, de modo que eventual nulidade da venda do imóvel deverá se resolver por perdas e danos em caso de eventual reforma da sentença pelo Tribunal ad quem. Ou seja, não há que se falar em conexão ou prejudicialidade pelo

simples fato de existir ação em trâmite na Justiça Federal, porquanto já há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a “mera existência de ação anulatória de alienação do imóvel questionado não suspende ação de imissão na posse.” (STJ, 3ª Turma, REsp 254.458/RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, j. em 22/02/2005, DJ 14/03/2005, p. 317).

A esse respeito, essa questão já foi amiúde decidida pelas Câmaras de Direito Privado deste eg. Sodalício, conforme exemplificam os seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - POSSIBILIDADE - AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TRÂMITE PELA JUSTIÇA FEDERAL - CONEXÃO - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Na ação de imissão de posse referente à imóvel vendido em leilão extrajudicial da Caixa Econômica Federal, não se verifica o interesse processual do agente financeiro, porque a demanda é travada entre particulares, no caso entre os adquirentes (agravados) do imóvel adquirido em leilão extrajudicial da empresa pública e a atual ocupante, ora agravante. O fato de tramitar ação de usucapião c/c Anulação de Concorrência Pública na Justiça Federal pela requerida na Ação de Imissão na Posse, por meio da qual pretende usucapir o imóvel, não justifica o interesse da CEF e deslocamento da competência á Justiça Federal, porque o objeto e causa de pedir são distintos em ambas as ações. (TJMT – Sexta Câmara Cível - RAI Nº 87.678/2011 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 14/12/2011 - Publicado no DJE 13/01/2012)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – CONCESSÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - IMISSÃO NA POSSE – DOMÍNIO DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS – DIREITO DE PROPRIEDADE COMPROVADO – USUCAPIÃO – TESE NÃO LEVANTADA EM 1º INST NCIA – EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA EM TRAMITE NA JUSTIÇA FEDERAL – IRRELEV NCIA – IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO – MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM AÇÃO PRÓPRIA - RECURSO DESPROVIDO. (...). Restando comprovado nos autos que os agravados adquiriram o imóvel, sendo, pois, incontroverso o seu domínio, conforme mostra a escritura devidamente lavrada em cartório, devem os mesmos ser imitidos na posse liminarmente, vez que comprovaram o seu direito de propriedade.

(...). O trâmite de Ação na Justiça Federal proposta pela agravante, em nada interfere na presente ação em curso pela Justiça Comum Estadual, de modo que eventual nulidade da venda do imóvel deverá se resolver por perdas e danos entre os Agravados e a Caixa Econômica Federal, em caso de reforma da sentença pelo Tribunal ad quem. Não há que se falar em conexão ou prejudicialidade pelo

simples fato de existir ação em trâmite na Justiça Federal, porquanto já há entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a “mera existência de ação anulatória de alienação do imóvel questionado não suspende ação de imissão na posse.” (STJ, 3ª Turma, REsp 254.458/RJ, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, j. em 22/02/2005, DJ 14/03/2005, p. 317). A existência de irregularidade no procedimento expropriatório ou de ação em curso versando sobre o bem objeto da ação de imissão de posse é matéria que deve ser discutida em ação própria, distinta da demanda petitória, e perante o juízo competente. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAI 14.903/2016 – Relª. Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 23/08/2016 - DJE 29/08/2016)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE LEILÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA DOS AGRAVADOS - ADQUIRENTES DE BOA-FÉ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Eventual ingresso de

Ação Anulatória, não altera o quadro da

Ação de Imissão na Posse, pois a titularidade do imóvel

pela parte Autora/Agravada encontra-se, inclusive, sedimentada, em face do registro imobiliário.

Caso reconhecida a anulabilidade da arrematação em outra ação, naquela poder-se-á resolver a falta da coisa em perdas e danos. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Ag 129590/2017 –Relª. Desª. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - Julgado em 24/01/2018 - DJE 06/02/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL – ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO NÃO COMPROVADA – POSSE EXERCIDA POR TERCEIRO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PELO REQUERIDO – EQUIVOCO NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM OUTRO LEILÃO JUDICIAL – TAXA DE OCUPAÇÃO CABÍVEL – AUSENCIA DE PROVAS ACERCA DA INADIMPLENCIA NA ARREMATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (...). 2. A arrematação do imóvel através de leilão judicial transfere o domínio do bem e dá direito ao arrematante de promover a imissão da posse contra o ocupante do imóvel. (...). (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Ap 76.589/2017 – Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 30/08/2017 - DJE 04/09/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - POSSIBILIDADE - AÇÃO DE USUCAPIÃO EM TR MITE PELA JUSTIÇA FEDERAL - CONEXÃO - LITISPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Na ação de imissão de posse referente à imóvel vendido em leilão extrajudicial da Caixa Econômica Federal, não se verifica o interesse processual do agente financeiro, porque a demanda é travada entre particulares, no caso entre os adquirentes (agravados) do imóvel adquirido em leilão extrajudicial da empresa pública e a atual ocupante, ora agravante. O fato de tramitar ação de usucapião c/c Anulação de Concorrência Pública na Justiça Federal pela requerida na Ação de Imissão na Posse, por meio da qual pretende usucapir o imóvel, não justifica o interesse da CEF e deslocamento da competência á Justiça Federal, porque o objeto e causa de pedir são distintos em ambas as ações. (TJMT – Sexta Câmara Cível - RAI Nº 87.678/2011 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 14/12/2011 - Publicado no DJE 13/01/2012)

Inclusive, a decisão “exemplo”

(RAI 1015377-16.2020) trazida pelo agravante, foi objeto recentemente de análise pela Turma, que julgou desprovida a pretensão, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA –COMPROVAÇÃO DE REGULAR AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE PELOS AGRAVADOS ATRAVÉS DO REGISTRO IMOBILIÁRIO DO TÍTULO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFERE CERTEZA SUFICIENTE ACERCA DA LEGALIDADE DA ARREMATAÇÃO E DO EXERCÍCIO ALEGADAMENTE IRREGULAR DE POSSE EXERCIDA PELO TERCEIRO – CABIMENTO DO PEDIDO DE IMISSÃO LIMINAR DO ARREMATANTE NA POSSE DO IMÓVEL – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que “a Justiça Federal não detém competência para apreciar demanda em que particulares discutem a posse sobre imóvel” (TJDFT - 4ª Turma Cível - Ap nº 737810, 20080310279693 APC - Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis - j. 14/11/2013 - DJe 29/11/2013 - Pág. 159), e que “a competência da Justiça Federal é absoluta e, por isso, não pode ser modificada por conexão” (STJ - 2ª Seção - AgRg no AgRg no CC 92.320/ES - Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - j. 08/09/2010, DJe 16/09/2010).2. A aquisição da propriedade do bem por meio de arrematação devidamente averbada junto à matricula do imóvel, confere ao titular do domínio direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, e, assim, o de pretender a imissão na posse do imóvel contra quem o detenha, sendo descabida a discussão, na ação de imissão de posse, de aspectos relacionados à regularidade da aquisição do bem, cumprindo ao juiz garantir a plena eficácia do direito de propriedade legitimamente constituído, não tendo condão de infirmar a pretensão liminar argumento de exercício de “posse velha” da área.”.

Assim, confrontando o direito das partes, com relação à imissão na posse, há de prevalecer aquele que esteja alicerçado no direito real de propriedade, na espécie, o do agravado.

Não há mais razão de ser da suspensão pela pandemia, pois, os setores já estão em atividade, não havendo qualquer impedimento para, tomadas as devidas precauções, os agravantes possam buscar outra moradia.

Por fim, no que tange a petição de id. 58276972, com alegação de nova ação na Justiça Federal, a tese deve ser levada a conhecimento do juízo “a quo”, sob pena de Supressão de Instância.

No que tange ao pedido de arbitramento de honorários e litigância de má-fé, requeridos pelos agravados, sem razão. Isso porque, não cabe fixação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento e não identifiquei elementos, pelo menos por ora, para conhecera litigância de má-fé.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020